Tribunal: TJDFT
Processo: 0752993-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752993-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO FERNANDES ADORNO AGRAVADO: VITOR MANUEL ANTONIO PONTES, SANDRA RIBEIRO MARTINS, WID HAROLD SHOOK D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre o cabimento do agravo de instrumento (rol do art. 1.015, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 14 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator